Tribunal: STF
Processo: Rcl 82500
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES AINDA NÃO PRESTADAS PELO JUÍZO RECLAMADO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por I B G N, C F V e M J S, em 28.7.2025, contra ato do juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Vilhena/RO, pelo qual, no Processo n. 7001688-07.2024.8.22.0014, teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. Os reclamantes afirmam que “os dados obtidos nos celulares objetos desta presente Reclamação, foram a base para início de toda persecução penal contra os pacientes, desde a instauração de Inquéritos Policiais, Processos de Busca e Apreensão, imposição de Medidas Cautelares como quebra de sigilo fiscal, telemático e bancário, restrição de veículos, bloqueio de contas e a prisão dos pacientes I B G N e seu pai M J S, tendo ainda sua esposa C F V ordem de prisão em aberto contra si” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que, “desde 27 de novembro de 2024, a defesa vem reiteradamente peticionando para que haja o fornecimento dos arquivos digitais no formato digital bruto – UFDX/UFD - que constitui a cópia forense completa da extração realizada pelo software Cellebrite UFED, conforme exigido pela ISO/IEC 27037, RFC 3227, NIST 800-101 e artigos 158-A e seguintes do CPP” e que “a própria polícia técnica admite que não foram entregues à defesa os arquivos UFD/UFDX (arquivos digitais brutos de extração) pois não são armazenados por aquela coordenadoria” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Sustentam ser “tecnicamente inverídico e absolutamente impossível afirmar que o hash do UFDR garante a integridade da extração original (UFDX), especialmente porque, conforme já certificado pela própria autoridade policial por meio do Ofício SISCOP nº 81/2025, o arquivo bruto UFDX sequer foi disponibilizado, apenas sendo remetido o relatório filtrado UFDR” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinalam que “apenas os arquivos do tipo .UFDR foram entregues à defesa — documentos que consistem em relatórios filtrados e organizados segundo critérios subjetivos da autoridade investigativa, de modo a apresentar apenas dados considerados ‘relevantes’ à acusação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aduzem que “a geração do Hash após a manipulação anterior feita pelo investigador de Polícia e sem a entrega do arquivo em UFDX, é insuficiente para convalidar prova viciada na origem” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam que “os dois aparelhos celulares (fontes primárias de todas as provas) foram doados à pessoa estranha aos autos, por determinação judicial, sendo que os dados extraídos deles foram utilizados para formar convicção policial, ministerial e do juízo quanto aos indícios de autoria que levaram os pacientes a serem denunciados pelo MPRO” (fl. 8, e-doc. 1).



    Destacam que “A audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para o dia 04, 05 e 06 de agosto de 2025, o que evidencia flagrante violação à Súmula Vinculante nº 14 e ao devido processo legal, ao se impedir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa mediante o cerceamento do acesso à prova em sua forma integral e autêntica” (fl. 10, e-doc. 1).



    Asseveram que “o arquivo no formato .UFDX representa a versão integral e autêntica da extração forense, sendo criptografado e devidamente autenticado (...) imutável, protegido contra qualquer tipo de manipulação ou alteração, e que traz a assinatura digital do perito responsável, garantindo sua origem e integridade”, contudo, “o arquivo .UFDR corresponde a um relatório gerado a partir do UFDX, mas que é personalizável e passível de edição, ou seja, permite a filtragem e seleção subjetiva de dados pela autoridade investigadora vulnerável à ocultação de informações relevantes, comprometendo a transparência, a paridade de armas entre acusação e defesa, a possibilidade de reprodução técnica independente da prova, e, sobretudo, a integridade da cadeia de custódia, em manifesta afronta ao disposto nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Destacam que, “ao se indeferir o pedido de adiamento da audiência, mesmo diante da inexistência da imagem forense completa (.UFDX) e da impossibilidade de auditoria técnica independente, impõe-se uma grave limitação ao exercício da ampla defesa, em afronta direta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, configurando evidente cerceamento de defesa” (fl. 14, e-doc. 1).



    Afirmam haver “constrangimento ilegal no presente caso, demonstrando-se assim, a necessidade da concessão da liminar tendo em vista que a audiência de instrução marcada nos autos (04.08.2025 a 06.08.2025) ocorrerá sem que a defesa tenha acesso à prova técnica em sua integralidade, o que comprometerá irreversivelmente o contraditório” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Mediante todo o exposto, requer-se: 



    • Em caráter liminar: seja caçada a decisão guerreada e seja suspensa audiência de instrução e julgamento marcada para os dias 04.08.25, 05.08.25 e 06.08.25 até que seja fornecido à defesa imagem forense completa – UFDX – bem como concessão de prazo razoável para análise pericial independente; 



    • Ordenar o juízo coator para que oficie a Politec de Porto Velho/RO para que aquela especializada traga aos autos a íntegra dos arquivos UFDX dos celulares Samsung, modelos SM-A145M/DS (IMEI 358958552921741) e SM-A135M/DS (IMEI 357651714931093), apreendidos durante o Auto de Prisão em Flagrante nº 10.165/2023; 



    • No mérito: pugna pela procedência da presente RECLAMAÇÃO, bem como, caso não venham os arquivos UFDX da Politec de Porto Velho, que seja decretada nulidade das provas digitais viciadas e seu inerente desentranhamento dos autos pela falta de apresentação dos arquivos digitais brutos – UFDX. Com fulcro no art. 157, §1º CPP; 



    • Subsidiariamente, caso não venham os arquivos UFDX da Politec de Porto Velho, que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia pela doação dos dois aparelhos celulares supracitados, tendo impossibilitado a defesa de realizar a contraprova e reextração para conferência dos hashes apresentados com os originais brutos e seu inerente desentranhamento dos autos. Com fulcro no art. 157, §1º CPP” (sic, fl. 17, e-doc. 1).



    3. Em 28.7.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, determinou fossem requisitadas informações à autoridade reclamada, e, em seguida, abriu vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação (e-doc. 30).



    4. Em 30.7.2025, os reclamantes peticionaram pela reconsideração do despacho da Presidência, na qual “a defesa ratifica o pedido liminar, com especial atenção ao princípio da isonomia, tendo em vista precedente idêntico (Rcl 82.292/SP), no qual, em 22.07.2025, Vossa Excelência deferiu medida cautelar, suspendendo AIJ por ausência do arquivo UFDX” e destacaram a designação de audiência para o dia 4.8.2025 (e-doc. 31).



    5. Em 31.7.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal destacou que, “no caso citado, havia risco concreto de perecimento do direito durante o período de plantão, o que justificava a atuação excepcional” e que, “no presente caso, as audiências cuja suspensão se pleiteia ocorrerão fora desse interregno”, encaminhando o processo à minha relatoria (e-doc. 34).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Vilhena/RO, no Processo n. 7001688-07.2024.8.22.0014, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    8. Não fora prestadas as informações requisitadas, como dever do juízo reclamado. Mas extrai-se da última decisão proferida pelo juízo reclamado, em 25.7.2025, a negativa do pedido de adiamento da audiência de instrução:



    “Em síntese, alega a Defesa que teve acesso, apenas, aos arquivos digitais processados, os quais não são possíveis verificar a autenticidade e a integridade dos dados apresentados pela acusação, razão pela qual requer a suspensão da audiência de instrução e julgamento, bem como, a realização de nova extração de dados dos aparelhos celulares. 



    Pois bem, em que pese os argumentos da Defesa, entendo que não são suficientes para determinar a suspensão da audiência já designada e nova extração de dados. 



    Nesse ponto, importante salientar que os arquivos digitais em questionamento foram produzidos em processos distintos, tendo sido autorizado o compartilhamento dos relatórios e dados com os presentes autos, ou seja, se trata de prova emprestada. 



    No que se refere a prova emprestada, vale lembrar que é admitida com base no princípio da economia processual, sendo que, neste caso, se trata de contraditório diferido. Desta forma, o empréstimo da prova é considerado válido desde que seja assegurado às partes o direito de se insurgir contra a prova e refutá-las adequadamente, o que foi oportunizado no presente caso. 



    A principal insurgência defensiva reside na alegação de que o formato do arquivo disponibilizado não seria o arquivo original, o que impediria a análise da integridade da prova. Entretanto, foi concedido às Defesas o acesso aos arquivos digitais resultantes das extrações, dados estes utilizados para a realização dos relatórios de análise de dados e que, supostamente, possuem as mesmas informações do arquivo bruto, tratando-se apenas de uma forma de organização distinta da apresentada no primeiro formato. 



    Em princípio, os dados fornecidos são os mesmos oriundos do arquivo bruto. Contudo, como já mencionado na decisão que determinou a instrução processual, neste momento, não é possível analisar a fundo as informações e os dados técnicos apontados pela Defesa. A instrução processual será necessária para obter maiores esclarecimentos, e vale destacar que a análise deve ser feita no caso concreto. 



    Outrossim, a finalidade da prova emprestada é justamente não refazer a prova em novo processo, visando economia e celeridade processual, ou seja, não há justificativa plausível para que seja determinada uma nova extração de dados, principalmente considerando que o pedido está baseado vulnerabilidades não comprovadas.



    Considerando, ainda, que se trata de ação penal com réus presos, que exige maior celeridade, o adiamento da audiência de instrução e julgamento para realização de diligência já existente, qual seja, arquivos digitais das extrações, é ato meramente protelatório e interfere, diretamente, na duração razoável do processo, o que torna inviável o deferimento. 



    Inclusive, a instrução processual é o momento adequado para que as partes possam melhor explorar as teses, apresentar questionamentos sobre a metodologia empregada nas extrações e quaisquer outras dúvidas técnicas. Da mesma forma, este Juízo poderá, a partir dos esclarecimentos prestados em audiência, avaliar com maior profundidade e segurança os apontamentos realizados pela Defesa. 



    No mais, quanto ao requerido no item ‘c’, já consta dos autos a informação do ofício de ID Num. 122728815 – Pág. 1, no qual relata que os arquivos UFD/UFDX (arquivos brutos de extração) não são armazenados, sendo encaminhados apenas o arquivo UFDR. 



    Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa, em especial o de redesignação da audiência e o de realização de nova perícia” (e-doc. 27 - grifos nossos).



    9. Na espécie, o juízo reclamado afirmou que os dados requeridos pela defesa foram disponibilizados, apenas não no formato pleiteado. Acrescenta que “os arquivos UFD/UFDX (arquivos brutos de extração) não são armazenados, sendo encaminhados apenas o arquivo UFDR”. 



    10. Consta ainda nos autos o Ofício n. 036/2025, no qual o Departamento de Estratégia e Inteligência do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil da comarca de Vilhena afirma:



    “Em atenção à solicitação judicial, cumpre esclarecer, de forma técnica e objetiva, os seguintes pontos relacionados aos arquivos digitais do tipo UFDR , recebidos pela POLITEC e pelo Núcleo de Extração de Dados Digitais , no curso da presente persecução penal: 



    Todos os arquivos UFDR são acompanhados de código hash, devidamente registrados nos laudos periciais elaborados pela POLITEC e pelo Núcleo de Extração . Trata-se de hash gerado a partir do conteiner, ou seja, da pasta integral resultante da extração dos dados de dispositivos eletrônicos, a qual contém todos os arquivos obtidos no procedimento técnico. 



    O código hash do conteiner funciona como um identificador criptográfico único , assegurando a integridade e a imutabilidade da totalidade dos dados extraídos. Qualquer modificação, exclusão ou inserção de arquivo individual altera imediatamente o código hash da pasta como um todo, tornando possível verificar tecnicamente qualquer manipulação posterior. 



    Importa destacar que, no momento da entrega dos dados à Defesa , esta, por meio de perito particular por ela nomeado , procedeu à conferência dos códigos hash constantes dos laudos com aqueles dos arquivos efetivamente entregues. 



      Releva esclarecer, embora seja aspecto técnico já consolidado, que cada conteiner pode conter milhares de arquivos internos, todos com atributos e metadados específicos. Assim, qualquer alteração mínima em um dos arquivos implica necessariamente a geração de um novo hash, o que torna o método de verificação altamente confiável. 



    Diante disso, é tecnicamente possível afirmar que os dados entregues à Defesa na data de 18/03/2025 ( em anexo ) são os mesmos — íntegros e imutáveis — que foram extraídos originalmente pela POLITEC e pelo Núcleo de Extração , conforme comprovado na conferência hash efetuada pelo perito nomeado pela própria Defesa. Tanto que foram conferidos os hash dos containers constantes no laudos/resumos de extração na presença do perito particular Thiago, conforme penúltimo parágrafo da certidão em anexo” (e-doc. 14).



    11. Com base nos dados constantes dos autos, não se evidencia, neste momento, o descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. O juízo reclamado e a Polícia Civil asseguraram que os arquivos no formato UFDR são acompanhados de hash e podem ter confirmadas sua integridade e imutabilidade. 



    12. A liminar é medida inicial e precária, que não completa a jurisdição antes do exame de todos os elementos necessários ao convencimento do julgador e à conclusão do julgado, não sendo possível, portanto, na análise desse pedido, antecipar o que se pede no mérito.



    Há necessidade de se analisar a questão de forma mais detida, após a complementação da instrução do pedido com as informações a serem prestadas pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Vilhena/RO e parecer da Procuradoria-Geral da República.



    13. Pelo exposto, indefiro a liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora